Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730405-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REU: DEUSDETE BORGES LANNES D E C I S Ã O Ação Rescisória - Emenda à Inicial À autora para emendar a Petição Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para regularizar o valor da causa, de modo a alcançar o proveito econômico da ação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator